Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. SUPOSTO GOLPE DO MOTOBOY. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As apelações buscam reformar sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativas às transações descritas na petição inicial; b) condenar os réus solidariamente a restituírem ao autor os valores descontados/pagos em decorrência de tais transações fraudulentas e c) condenar os réus solidariamente a pagarem ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; sob alegação de ocorrência de suposto “golpe do motoboy” com a entrega voluntária de cartões e senhas pelo consumidor, configurando sua culpa exclusiva do consumidor pelos prejuízos experimentados.
2. Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilício, o dano e o nexo de causalidade.
3. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de seus clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
4. Nesse sentido, esse tipo de golpe somente ocorre porque a instituição financeira não promove a segurança esperada em suas transações e, diante da completa ausência de controle e segurança, é negligente ao realizar o monitoramento e fiscalização de operações financeiras atípicas e que fogem o perfil de consumo do correntista.
5. Assim, restou provada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que permitiu que estelionatários realizassem transferências indevidas na mesma data, além de empréstimos em terminal de autoatendimento, através de transações totalmente atípicas.
6. Nesse caso, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os fornecedores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados.
7. Provado que as transferências de valores e o contrato de empréstimo foram feitas por estelionatários, em razão da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, impõe-se a restituição dos referidos valores.
8. A transferência indevida de valores da conta corrente, bem como a contratação de empréstimo mediante fraude, acarreta transtornos psíquicos que superaram o mero aborrecimento.
9. O valor da indenização por danos morais deve ser suficiente para que sirva de exemplo e punição para a empresa causadora do dano, a fim de evitar a repetição da conduta, mas por outro lado, nunca pode ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.
10. Recursos conhecidos e não providos.